Tribunal: CARF
Processo: 13609.901219/2009-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luis Felipe de Barros Reche
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
S3-TE01
S3-TE01 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13609.901219/2009-77 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3001-001.730 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
19 de janeiro de 2021 Recorrente
Recorrente
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS NUTE LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 15/03/2004
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. NÃO-HOMOLOGAÇÃO DA
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
(DCOMP).
RETIFICAÇÃO
POSTERIOR DE DADOS DA DCTF.
A retificação da DCTF, para demonstrar a diferença entre valor confessado e
recolhido, não é condição prévia para a transmissão da DCOMP, mas não é ato
que cria, por si mesmo, o direito de crédito do contribuinte.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
pretendido a compensar. Pelo princípio da verdade material, o papel do
julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos autos o pleito do
Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam formar a
sua convicção, mas de forma subsidiária à atividade probatória já
desempenhada pelo interessado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acórdão os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Luís Felipe de Barros Reche e Maria Eduarda Alencar Câmara Simões.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.901219/2009-77
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.730 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.901219/2009-77

Refere-se o presente processo a declaração de compensação relativa a pagamento
a maior ou indevido, a título de Contribuição para o PIS/PASEP supostamente recolhida
indevidamente, a qual não foi homologado pela unidade jurisdicionante.
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso (destaques no original):
“Contra o interessado acima identificado foi emitido o despacho decisório de fl. 20, por
meio do qual a compensação declarada no PER/DCOMP n.°
32126.39055.081106.1.3.04-6890, transmitida em 08/11/2006, não foi homologada.
A não homologação foi motivada pela inexistência do crédito utilizado na compensação
pretendida. Tal crédito se refere a recolhimento de Contribuição para o Pis de código
6912, no valor de R$ 2.660,32, efetuado em 15/03/2004. Consta do despacho decisório,
que o DARF discriminado no PER/DCOMP foi localizado, mas o valor recolhido foi
integralmente utilizado para quitação de débito do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados.
O valor do débito indevidamente compensado é igual a R$ 2.565,92 (principal).
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: arts. 165 e 170 da Lei
n.° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), art. 74 da Lei
n.° 9.430, 27 de dezembro de 1996.
A ciência do despacho se deu em 02/04/2009 (fl. 112).
Em 30/04/2009, foi postada a manifestação de inconformidade de fls. 05 e 06,
complementada pela manifestação de fls. 02 a 04. Nelas constam, resumidamente, os
seguintes argumentos:
•
Houve um equivoco na elaboração, tanto da DIPJ do ano-calendário de 2004,
como das DCTF trimestrais do exercício de 2004.
•
Esclarece que os valores dos impostos e contribuições recolhidos nos DARF, são
provenientes de pagamentos a maior ocorridos no exercício 2004, o que poderá ser
comprovado através das DCTF retificadoras transmitidas em 27 de abril de 2009.
•
Quanto a DIPJ do ano-calendário de 2004, alerta-se para o fato de que no ato da
sua transmissão em 27 de outubro de 2005 foi marcado erroneamente no 4° trimestre
daquele ano que o tipo de tributação era Lucro Real Arbitrado, sendo que o correto seria
Lucro Real Estimativa Mensal.
•
Informa que tentou corrigir o erro, retificando a DIPJ, o que não foi aceito pelo
programa.
•
Sobre os Despachos Decisórios que enumera, esclarece que os mesmos referem-
se a pagamento a maior conforme pode-se verificar nas DCTF do primeiro e segundo
trimestres de 2005.
•
Pede, ao final, a homologação das Declarações de Compensações.
•
Em 12 de maio de 2009, apresentou argumentos complementares, requerendo
que os mesmos fossem juntados ao processo para que seja a presente manifestação de
inconformidade julgada procedente, para o fim de homologar as compensações
pleiteadas.
•
Trata a referida PER/DCOMP de pagamento a maior referente ao Pis, código
6912, recolhido em 15/03/2004.
•
Houve erro no preenchimento da DCTF do período de apuração que gerou o
crédito.
•
Declarou-se como valor do débito o valor total do pagamento efetuado. Para
regularizar a situação foi confeccionada DCTF retificadora, com o valor real do débito
do período.
•
O Valor do Débito está confirmado na DIPJ.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.730 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.901219/2009-77

•
Consultando o valor real do débito do período de apuração que gerou o crédito, o
pagamento efetuado e as informações constantes da DIPJ, conclui-se a exatidão da
compensação pleiteada.
•
Requer seja julgada procedente a presente manifestação de inconformidade,
homologando-se as compensações pleiteadas”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte - MG
(DRJ/ Belo Horizonte), por meio do Acórdão no 02-41.155 - 3a Turma da DRJ/BHE (doc. fls.
122 a 126)1, considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada, em
decisão assim ementada:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 15/03/2004
COMPENSAÇÃO - CRÉDITO INEXISTENTE.
Não se admite a compensação de débito com crédito que se comprova inexistente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
A empresa foi regularmente cientificada em 08/12/2012 pelo recebimento da
Notificação no 581/2012 DRF/STL/SAORT, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Sete
Lagoas - MG, como se extrai do Aviso de Recebimento - AR (doc. fls. 128).
Não resignada com a decisão que lhe foi desfavorável, em 02/01/2013 interpôs o
seu Recurso Voluntário (doc. fls. 130 a 133), como se atesta a partir do Envelope de postagem
(doc. fls. 133). Cabe lembrar que o Ato Declaratório Normativo SRF no 19/1997 declarou às
Superintendências Regionais da Receita Federal e às Delegacias da Receita Federal de
Julgamento que, quando o contribuinte efetivar a remessa da impugnação através dos Correios,
deve ser considerada como data da entrega no exame da tempestividade do pedido pela unidade
preparadora a data da respectiva postagem.
Na peça recursal, a recorrente alega em síntese que:
I.
teria apresentado manifestação de inconformidade juntando cópias de
DCTF e DIRPJ retificadoras, as quais teriam sido devidamente aceitas
pelo sistema de processamento da Receita, mas a referida manifestação foi
indeferida sob o argumento de que as declarações foram entregues após a
decisão de primeira fase e que estas não seriam suficientes para comprovar
a veracidade dos fatos e o direito do contribuinte e, ainda, que não teria
havido a apresentação da escrituração fiscal capaz de justificar o pedido; e
II.
de fato não teria entregue a documentação fiscal, “mas tal fato só ocorreu
porque as referidas declarações foram aceitas pelo sistema de
processamento, ainda que apresentadas após o primeiro indeferimento” e,
assim, “considerando que o indeferimento da compensação restringiu-se
ao fato da não apresentação da escrituração fiscal, anexamos
documentação comprobatória de que efetivamente houve pagamento
indevido e à maior, o qual é passível de compensação com o débito
informado”.

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.730 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.901219/2009-77

Com base nesses argumentos e “considerando que houve apenas um erro nas
DCTF's apresentadas, e que as mesmas já foram retificadas, que efetivamente foi recolhido
imposto/contribuição à maior, requer a V. Sa. seja julgado procedente o presente recurso,
homologando as compensações pleiteadas através dos PER/DCOMP”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20152.
Conhecimento do recurso
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade, de sorte
que dele tomo conhecimento.
Não há arguição de preliminares.
Análise do mérito
A discussão nos autos se inicia com Manifestação de Inconformidade pela não
homologação da compensação formalizada no PER/DCOMP no 32126.39055.081106.1.3.04-
6890, de 08/11/2006 (doc. fls. 116 a 120), por meio da qual a recorrente informou ter realizado
pagamento a maior de PIS/PASEP a partir de créditos decorrentes do DARF de 15/03/2004, no
montante de R$ 2.660,32, relativo ao período de apuração encerrado em 28/02/2004. Com base
nesses créditos, pretendia ver homologada integralmente a compensação de débitos IRPJ
relativos aos períodos de apuração de MAR/2005, em montante de R$ 3.724,17.
A compensação declarada não foi homologada por meio de Despacho Decisório
da DRF/Sete Lagoas, no qual, baseando-se em dados constantes de seus sistemas informatizados,
a unidade informou ter constatado que o pagamento informado teria sido utilizado para quitar
débitos do contribuinte relativos ao período encerrado em 29/02/2004, não restando crédito
disponível para a compensação dos débitos.
O Acórdão recorrido julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
mantendo hígida a não homologação da compensação declarada, fundamentando-se a decisão

2 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.730 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.901219/2009-77

nos argumentos de que a impugnante teria se limitado a alegar erro de preenchimento da DCTF e
da DIPJ, não havendo a obrigação de efetuar o pagamento do montante que alega ser seu crédito,
e que devia ter trazido aos autos elementos de sua escrituração, ou outros documentos fiscais,
que comprovem efetivamente o ocorrido (fls. 124 e ss. – destaques nossos):
“Tentando remediar a situação, o interessado, logo após receber o despacho decisório,
apresentou DCTF e DIPJ retificadoras, em que reduz o débito da COFINS
originalmente declarado de tal forma que a diferença a menor entre o novo débito
informado e o original é igual ao crédito alegado na declaração de compensação em
causa. A impugnante não trouxe aos autos, porém, nenhuma prova de que o valor da
COFINS pago era realmente menor que o devido.
A impugnante limita-se a alegar que houve erro de preenchimento da DCTF e da
DIPJ, pois não haveria obrigação de efetuar o pagamento do montante que alega
ser seu crédito. Como documento comprobatório de sua alegação não traz mais do
que uma cópia da DCTF retificadora e da DIPJ retificadora. Todavia, a mera
apresentação da declarações retificadoras após a ciência do despacho decisório não é
suficiente para comprovar a existência do crédito e assim conduzir à homologação da
compensação.
(...)
A retificadora, desacompanhada das provas do erro em que se funda, não tem nenhuma
força de convencimento, sobretudo porque apresentada após a ciência de despacho
decisório que não reconheceu o crédito. As normas da Receita Federal categoricamente
estabelecem que não produzirá efeitos a DCTF retificadora que, tendo por objeto a
alteração de débitos relativos à contribuições e a impostos, for apresentada após a
pessoa jurídica tiver sido intimada de início de procedimento fiscal. Confira-se adiante o
artigo relevante da Instrução Normativa RFB n° 903, de 30.12.2008, em vigor na época
em que o interessado apresentou a DCTF retificadora invocada.
(...)
Em suma, o interessado devia ter comprovado que ocorreu realmente um
pagamento indevido. Para tanto, em se de contribuição para o PIS do código 6912,
devia ter trazido aos autos elementos de sua escrituração, ou outros documentos
fiscais, que comprovem efetivamente o cálculo das parcelas de débito e crédito do
novo valor da contribuição para o PIS. A apresentação de DCTF retificadora após
a intimação do despacho decisório não produz efeitos. Os novos valores nela
declarados somente podem ser acatados se acompanhados de provas hábeis de sua
veracidade”.
Não vejo fundamento para reforma do Despacho Decisório ou do Acórdão recorrido.
Explico.
Inicialmente, cumpre-nos destacar que está correta afirmação de que a retificação da
DCTF, para demonstrar a diferença entre valor confessado e recolhido, não é condição prévia
para a transmissão da DCOMP, mas também, saiba a recorrente, não é ato que cria, per si, o
direito de crédito do contribuinte.
Nem a legislação, nem as normas da RFB que regulavam a matéria e nem os próprios
programas informatizados geradores da declaração instruíam o contribuinte a retificar a DCTF
como condição para a transmissão do pedido de ressarcimento ou declaração de compensação ou
exigiam tal providência como condição de admissibilidade do ressarcimento ou da compensação.
Nesse sentido, o Parecer Normativo COSIT no 2, de 28 de agosto de 2015,
expressamente esclarece que “não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de
apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na
DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.730 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.901219/2009-77

homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de
2010”.
Retificar as declarações que presta ao Fisco em conformidade com as normas
editadas, para bem representar a realidade de sua escrita fiscal e contábil, é direito do
contribuinte, mas também seu dever. É seu dever estar em conformidade com atos, normas e leis
com vistas ao efetivo cumprimento da legislação tributária.
A recorrente tem defendido desde a instauração do litígio que o motivo da
divergência se encontrava em “apenas um erro na DCTF do 1° trimestre de 2004” e que, para
regularizar a situação, teria sido confeccionada DCTF retificadora com o valor real do débito do
período, o que estaria está confirmado na sua DIPJ.
Bem, na data de transmissão do PER/DCOMP, a DCTF apresentada pela empresa
continha a informação de que o pagamento que teria originado o crédito pleiteado teria sido
utilizado para extinguir débito da contribuinte apurado no mesmo período, de modo que não
existia crédito para ser utilizado na compensação declarada. Ou seja, o Despacho Decisório
estava correto quando da sua edição, já que, à vista das informações declaradas pelo próprio
contribuinte, atestou a inexistência do direito ao crédito e não homologou a compensação.
É sempre bom lembrar que o regime jurídico da compensação tributária em vigor
a partir da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, que introduziram alterações no
art. 74 da Lei no 9.430/1996, prevê que, a partir da iniciativa do contribuinte mediante a
apresentação da Declaração de Compensação, este informa ao Fisco que efetuou o encontro de
contas entre seus débitos e créditos, formalizado no PERD/COMP, mediante o qual extinguem-
se os débitos fiscais nele indicados desde o momento de sua apresentação, sob condição
resolutória de sua posterior homologação.
Com base nessa sistemática, o contribuinte formaliza a declaração de
compensação, transmitindo o documento eletrônico com as informações relativas à origem do
crédito pretendido e os dados dos débitos a serem compensados. A partir do cruzamento das
informações fiscais do contribuinte, disponíveis na base de dados dos sistemas utilizados pela
Receita Federal do Brasil, verifica-se a consistência e a coerência da compensação declarada.
Mas também é importante observar o que expressamente estabelece o CTN, no § 1o
do art. 147 (grifei):
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento”.
Desta forma, detectada qualquer inconsistência ou divergência entre valores e
informações do contribuinte prestadas na DCOMP com os que consta dos sistemas, não se
homologa a compensação realizada, oportunizando ao interessado o contraditório e ampla defesa
em processo administrativo fiscal específico. Deixa-se o célere procedimento do batimento
eletrônico de dados passando a torna-se necessário o correspondente embasamento documental.
Ou seja, com a verificação eletrônica, antes de instaurado o contencioso
administrativo, são consideradas somente as informações e dados constantes dos sistemas
utilizados pela Receita Federal do Brasil.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.730 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.901219/2009-77

Inexistindo divergência entre as informações prestadas pelo contribuinte no pedido
eletrônico com aquelas constantes dos sistemas da RFB, homologa-se a compensação. Contudo,
uma vez constatada inconsistência ou divergência, não se homologa a compensação declarada e
inicia-se a etapa de verificação documental, nos autos de processo administrativo fiscal, onde
recai sobre o contribuinte o ônus de comprovar a existência de certeza e liquidez do crédito que
pretende utilizar.
Nesses termos, não é suficiente, para os fins pretendidos pela recorrente, promover a
retificação da DCTF ou da DIPJ, como corretamente destaca a decisão recorrida. Permanece a
necessidade de se comprovar, por meio de documentos contábeis-fiscais idôneos, a origem dos
valores declarados, a composição da base de cálculo dos tributos em questão e o eventual erro ou
omissão que ensejou a redução do montante devido declarado. Está correta a decisão de piso
nesse sentido, posto que a recorrente não fez uma coisa nem outra.
Tenho defendido a impossibilidade de apresentação de provas em sede de Recurso
Voluntário, quando não são destinadas a complementar documentos e informações já trazidas em
Manifestação de Inconformidade e que documentos mínimos devem ser apresentados naquela
fase processual, precluindo o direito de fazê-lo em momento posterior.
Contudo, reconheço que este E. Conselho já tem posicionamento majoritário no
sentido de permitir a apresentação de elementos probantes por ocasião do Recurso Voluntário,
especialmente quando o indeferimento da restituição/compensação é efetuado por meio de
despacho decisório eletrônico no qual não são apresentados ao contribuinte orientações
completas quanto aos documentos necessários à comprovação do direito de crédito.
Segundo este entendimento, a situação fática se encaixaria na possibilidade legal
prevista na alínea "c", do mencionado § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72.
O afastamento da preclusão se justificaria pois tais despachos eletrônicos são bem
resumidos e têm poucos detalhes quanto à motivação do indeferimento, visto que geralmente se
resumem a afirmar que o DARF de origem do crédito já havia sido utilizado para quitar débitos
confessados pelo contribuinte, tendo este poucos elementos em mãos para explicar a razão legal
da existência do direito creditório na Manifestação de Inconformidade.
Assim, me envergo ao entendimento majoritário de considerar a juntada de novos
elementos de prova no âmbito do Recurso Voluntário após o julgamento de primeira instância
administrativa, quando tal situação de destine a contrapor fundamento de ausência de provas
utilizado pelo colegiado de piso para considerar improcedente a Manifestação de
Inconformidade, situação comum quando o indeferimento da restituição/compensação é efetuado
por meio de despacho decisório eletrônico no qual não são apresentados ao contribuinte
orientações completas quanto aos documentos necessários à comprovação do direito de crédito.
Passo a defender, então que, excepcionalmente, por força do princípio da verdade
material e do princípio da ampla defesa, a vedação constante do próprio art. 16 do Decreto no
70.235/72 pode ser afastada quando os documentos probatórios trazidos aos autos estejam no
contexto da discussão da matéria em litígio.
Mas não é esta é a situação que se apresenta no caso em tela.
Apesar da clareza da decisão de primeira instância apontando como fundamento para
a improcedência de sua Manifestação de Inconformidade a ausência de elementos de sua
escrituração ou de outros documentos fiscais comprovando efetivamente o cálculo das parcelas
de débito e crédito do novo valor da Contribuição para o PIS/PASEP, a recorrente juntou ao seu
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.730 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.901219/2009-77

Recurso Voluntário um conjunto de cópias, muitas delas ilegíveis, do que aparenta ser balancetes
relativos vários meses do ano de 2004, além de demonstrativos de resultado e balanço
patrimonial dos mesmos períodos.
Ora, a simples apresentação de uma massa de documentos não constitui, a nosso ver,
comprovação dos créditos pleiteados.
A apresentação da documentação deve estar acompanhada de informações da
natureza do erro cometido na formalização de suas declarações, indicando-se seus reflexos na
escrita da empresa, além de esclarecimentos analíticos e cálculos que apontem o montante do
indébito, de forma a comprovar a liquidez e certeza do direito ao crédito. Tal condição, em
momento algum, a recorrente logrou êxito em demonstrar, como já destacava a decisão
recorrida. Não cabe ao julgador identificar os erros cometidos pelo contribuinte, refazer os
cálculos e buscar na massa de documentos trazida a comprovação do indébito que este pretende
ver restituído.
Mesmo ciente dos fundamentos que deram ensejo à improcedência de sua
Manifestação de Inconformidade, não trouxe a recorrente, em meu sentir, os documentos hábeis
a demonstrar a origem dos valores declarados, a composição da base de cálculo dos tributos em
questão e o eventual erro ou omissão que ensejou a redução do montante devido declarado, o que
comprovaria, a seu ver, a liquidez e certeza do direito vindicado.
Chama a atenção, por exemplo, na DIPJ do ano de 2004, no mês de FEV/2004, um
montante de receitas não submetidas à tributação que corresponde a mais de 95% do total das
receitas do período, sem qualquer indicação de qual seja a sua natureza e, tampouco, da base
legal para sua exclusão no cálculo da contribuição devida.
É de se lembrar que, em pedidos de ressarcimento/restituição/compensação, incumbe
ao requerente o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido. Pelo princípio da
verdade material, o papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos autos o
pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam formar a sua
convicção, mas de forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada pelo interessado.
Dessa forma, a nosso ver, não se apresentam sequer os elementos que permitam a conversão do
julgamento em diligência.
À vista de todo o exposto, em meu sentir, não se desincumbiu a recorrente de seu
dever de trazer os necessários elementos de prova, aptos a lastrear a alegação de recolhimento
indevido ou a maior. Nesses termos, entendo que não há qualquer fundamento que me permita
decidir pela reforma do Despacho Decisório ou do Acórdão recorrido.
Conclusões
Diante do exposto, VOTO no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.730 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.901219/2009-77

Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital